Tribunal: TJES
Processo: 5002786-35.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002786-35.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA DARIVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002786-35.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA.

RECORRIDO(A):
MARIA DO CARMO DE SOUZA DARIVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO DANO MATERIAL. SUBSISTÊNCIA DO DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da contratação e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). A lide decorre de descontos mensais não autorizados (R$56,20) realizados na conta bancária da autora no Banco Bradesco, também réu, na qual a autora recebe seu benefício previdenciário (pensão por morte). Os descontos ocorrem desde abril de 2024, sem que houvesse prova de vínculo contratual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a inexistência de dano moral, alegando que a cobrança indevida configura mero aborrecimento e não houve comprovação de abalo psicológico; a desproporcionalidade do valor arbitrado (R$3.000,00), considerando que o prejuízo material foi de R$281,00; a demonstração de boa-fé através da restituição administrativa em dobro (R$562,00) ocorrida após a citação. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Cabia à recorrente demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, o cancelamento unilateral e a restituição tardia dos valores após o ajuizamento da ação reforçam a inexistência de negócio jurídico legítimo.

5.

A controvérsia central reside na configuração do dano moral. Verifica-se que a conduta das rés ultrapassa o mero dissabor. A recorrida é pessoa idosa e teve sua única fonte de subsistência (conta bancária da qual recebe pensão previdenciária) atingida por descontos indevidos. O Superior Tribunal de Justiça e este Colegiado consolidaram o entendimento de que descontos ilegítimos em módicos benefícios previdenciários ensejam dano moral indenizável, dispensando prova cabal de sofrimento psicológico profundo em razão da natureza alimentar da verba.

6.

A reparação material tardia (após o ingresso em juízo) não apaga a lesão extrapatrimonial decorrente da insegurança financeira e da necessidade de judicialização para cessar o abuso, ainda mais por se tratar de verba alimentar.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida e evitando o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)